Tribunal: TJES
Processo: 5000137-80.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-80.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE FERREIRA LOPES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000137-80.2020.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ANDRÉ FERREIRA LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. NEGATIVAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR FOI O RESPONSÁVEL PELO DESVIO DE ENERGIA. NULIDADE DO TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (3442799) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança no valor de R$ 848,79 (oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos). Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor. Pugna a nulidade do termo registrado, inexistência do débito e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada com o ato sentencial, a parte ré interpôs recurso inominado, a fim de desafiá-lo.

(3).
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença de piso não merece reforma. Vê-se que o procedimento para emissão do TOI nº 3442799 foi aparentemente regular, uma vez que foi realizado na presença da parte autora, que assinou o referido documento e o comunicado de substituição de medidor. A despeito disso, consoante assinalado no ato sentencial, o TOI em destaque aponta para a ocorrência de suposto "desvio de energia" pelo consumidor, o que, de acordo com a jurisprudência, deve ser comprovado e não simplesmente alegado. No caso dos autos, não há a comprovação de que o autor seria o responsável pelo ato ilícito, em especial a alteração do medidor de energia, até porque o equipamento objeto dos autos não apresenta qualquer sinal de violação. Por tudo isso, é correta a sentença no sentido de declarar a invalidade do TOI e os débitos dele derivados.

(4).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(5).
P
or força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (
art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)